Tribunal: TJES
Processo: 0024608-26.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024608-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MAIK SANTOS SOUTO e outros (2)
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0024608-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAIK SANTOS SOUTO

APELADO:
MAIK SANTOS SOUTO, ISRAEL LIMA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE:
DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO:
JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO:
JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A, HEBENER VIEIRA BRANDÃO - ES31653-A

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
MAIK SANTOS SOUTO
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da r. sentença a fls. 396/398, da lavra do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, Comarca da Capital(
Privativa do Júri),
por meio da qual, acatando a decisão dos Jurados, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no Art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e julgando improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
ISRAEL LIMA DOS SANTOS

da imputação de ter cometido o mesmo crime de homicídio qualificado consumado.

Apelação do Ministério Público Estadual a fls. 406/409-v, em que requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença que absolveu
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
do crime de homicídio consumado qualificado, submetendo-o a novo julgamento perante o Tribunal do Juri.

Contrarrazões apresentadas pela defesa de
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
(fls.413/425) pelo improvimento do recurso ministerial.

Nas razões recursais a fls. 426/457, a defesa de
MAIK SANTOS SOUTO
pleiteia, preliminarmente, seja declarada a nulidade do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, aduzindo violação à plenitude de defesa. No mérito, pugna pela submissão a novo julgamento, sustentando a contrariedade da decisão do Conselho de Sentença com as provas dos autos e, subsidiariamente pleiteia pela redução da pena a ele aplicada.

Contrarrazões a fls. 463/471-v, pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3391598), pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo improvimento do recurso defensivo.

É o Relatório.

À revisão
.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0024608-26.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAIK SANTOS SOUTO
APELADO:
MAIK SANTOS SOUTO, ISRAEL LIMA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO:
JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO:
JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A, HEBENER VIEIRA BRANDÃO - ES31653-A

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa, em sede de preliminar, suscitou a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Juri, aduzindo violação à plenitude da defesa, sob o fundamento de que a juntada intempestiva pelo
P
arquet
da mídia a fl. 371, em afronta ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Penal, influenciou diretamente no convencimento dos jurados, prejudicando a defesa do réu.

Analisando detidamente as razões de
MAIK SANTOS SOUTO
(fls. 426/457), é possível observar que a Defesa sustenta que a mídia juntada intempestivamente pelo Ministério Público
“continha diversos fragmentos de reportagens, câmeras de videomonitoramento de
locais
di
versos do crime, oitiva policiais em ações penais diversas, denúncia de outro
s
proce
s
sos e principalmente fragmentos de instruções de advogados criminais sobre como r
ea
lizar um júri".

Acerca do tema, registro que o Art. 479 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único - Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados.

Como se sabe, a principal intenção da regra do Art. 479 do CPP é evitar surpresa às partes do plenário do júri. De acordo com o ilustre jurista Paulo Rangel,
“n
ão pode haver surpresas no julgamento com a utilização de material que não se encontra, formalmente, nos autos”
1
.

Logo, nessa perspectiva, como as mídias digitais não guardam relação direta com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, a exibição é autorizada, ainda que não observado a antecedência mínima do tríduo legal.

Outrossim, sabe-se que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o reconhecimento de nulidades, no curso do processo penal, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)”
. (RHC 114.534/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

E no caso em tela, verifica-se que não há, efetivamente, prejuízo ao réu, porque além da mídia ter sido juntada aos autos antes do julgamento, não se trata de fato novo, tampouco há relação direta com a matéria de fato versada no processo, como bem pontuou o magistrado
a quo
.

Sob tais considerações, rejeito esta preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Narra a inicial acusatória,
in verbis:

[...] Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 08 de agosto de 2017, por volta das 14h40, MARCOS VINÍCIUS CUSTÓDIO BORGES foi vítima de homicídio consumado mediante disparos de arma de fogo, fato ocorrido na Rua Rio de Janeiro, em frente ao número 14, Bairro São Marcos II, município da Serra/ES.

Ao que consta, no dia dos fatos, a vítima estava em uma oficina mecânica, que fica na Rua Rio de Janeiro, sendo que foi ao local para que um mecânico fizesse reparos em seu veículo, momento em que passou no local um carro, com os denunciados a bordo, que, ao avistar a vítima, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra mesma, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames Cadavérico acostado à f1.23.

Em seguida os denunciados empreenderam fuga deixando o local após o crime.(...).

"Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que a motivação do crime se deu pela disputa de ponto de tráfico de droga.

Extrai-se, também, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a mesma foi surpreendida, no interior de uma oficina mecânica, pela ação dos acusados, dificultando-lhe as chances de esboçar qualquer reação [...]”.

Devidamente processados,
MAIK SANTOS SOUTO
foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
absolvido da imputação de ter cometido o mesmo crime.

Apelação do Ministério Público Estadual, em que requer a anulação da decisão do Conselho de Sentença que absolveu
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
do crime de homicídio consumado qualificado, submetendo-o a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por outro lado, a defesa de
MAIK SANTOS SOUTO
pleiteia, preliminarmente, seja declarada a nulidade do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, aduzindo violação à plenitude de defesa. No mérito, pugna pela submissão a novo julgamento, sustentando que a contrariedade da decisão do Conselho de Sentença com as provas dos autos e, subsidiariamente pleiteia pela redução da pena a ele aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Primeiramente, ressalto que a Súmula 713 do STF prevê que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.
Assim, passo à análise do decreto sentencial apenas quanto aos pontos da irresignação recursal, apresentada conforme artigo 593, III, "c" e "d", do Código de Processo Penal.

Importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, apenas será anulado o julgamento e submetido o réu a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando tenha deliberado de forma arbitrária e totalmente destoante de qualquer elemento probatório.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“
d
efrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a):
Min. MARCO AURÉLIO
, Primeira Turma, DJe 8.5.2017).

De acordo com o douto
Parquet
, a absolvição do acusado
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
da imputação de ter cometido o crime de homicídio qualificado consumado encontra-se dissociada das provas dos autos.

Compulsando os autos, entendo que
assiste razão ao órgão acusatório
ao sustentar a tese de que a decisão dos Jurados é contrária à prova dos autos e, por isso, deve ser anulada.

Em relação ao crime de homicídio consumado praticado por
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
contra a vítima
M
ARCOS VIN
Í
CIUS CUSTÓDIO BORGES
,
os Jurados responderam afirmativamente aos dois primeiros quesitos (fl. 394), relacionados com a materialidade e autoria delitiva, reconhecendo que
Marcos Vinícius Custódio Borges
foi atingido por disparos de arma de fogo que lhe causaram a morte e que
Israel Lima dos Santos
concorreu para o crime ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima.

Não obstante, na sequência decidiram por absolver o réu ao responderem ao terceiro quesito, sendo que a única tese defensiva foi a de negativa de autoria.

Fica manifesta a contrariedade da decisão dos Jurados com as provas dos autos, notadamente porque reconheceram a participação do acusado
Israel Lima dos Santos
no crime e, em seguida, sem qualquer respaldo nas provas dos autos, o absolveram do crime.

Ao julgar casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
[...] Se a única tese da defesa foi a negativa de autoria amparada no interrogatório judicial e os jurados respondem afirmativamente pela autoria, mas absolvem o acusado no quesito seguinte, verifica-se contradição na resposta aos quesitos que enseja a repetição do julgamento. [...]
” (AgRg no AREsp 1198066/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

A contrariedade da decisão dos Jurados com as provas dos autos fica ainda mais evidente quando se verifica a existência de depoimento no sentido de que o apelado,
Israel Lima dos Santos
, participou do delito.

Nesse sentido, a testemunha Antônio Celso Lourenço da Costa, Policial Civil responsável pelo Relatório de Investigação, ao prestar depoimento em juízo (fls. 196 e mídia a fl.201) relatou que alguém avisou que a vítima estava na oficina, tendo

MAIK SANTOS SOUTO

passado pelo local de carro, de onde efetuou os disparos contra a vítima. Afirmou, ainda, que no carro também estavam Diellison, Israel e uma outra pessoa que não conseguiu qualificar.

Deste modo, pelo fundamento acima mencionado, entende-se que a opção dos Jurados é contrária à prova dos autos, uma vez que reconheceram a materialidade e autoria por parte do apelado
Israel Lima dos Santos

, com relação ao crime de homicídio praticado contra a vítima Marcos Vinícius, mas, em seguida, o absolveram, razão pela qual o recurso deve ser provido para sujeitar o acusado a novo Júri.

No que tange ao pleito de
MAIK SANTOS SOUTO
, entende-se, contudo, que a tese defensiva não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime, restaram sobejamente comprovadas, inclusive no que diz respeito à configuração das qualificadoras.

A
materialidade delitiva
está devidamente comprovada pelo exame cadavérico a fl.27.

Por sua vez, a
autoria delitiva
também está devidamente comprovada pelas provas testemunhais produzidas, assim como pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A testemunha
Matheus Pereira da Silva
, ao prestar depoimento em juízo (fl. 30) confirmou o envolvimento do recorrente no homicídio ocorrido contra a vítima.

No mesmo sentido é o depoimento prestado pela testemunha
Hércules Souto Almeida
(fl.40), esclarecendo ainda que o crime teria ocorrido em decorrência de desavenças existentes entre duas organizações rivais do tráfico de drogas, sendo uma de Santo Antônio, em que
MAIK SANTOS SOUTO
,
estava envolvido, e outra de São Marcos, a qual a vítima estava inserida.

Outrossim, a testemunha
Antônio Celso Lourenço da Costa
, já mencionada no presente voto, policial responsável pelas investigações, ao prestar depoimento em juízo, confirmou o envolvimento do recorrente no homicídio ocorrido contra Marcos Vinícius, esclarecendo que, no dia dos fatos,
MAIK SANTOS SOUTO
,
“
veio para terminar o serviço” (fl.196).

Sendo assim, entendo que
a decisão dos jurados se apoiou em elementos de prova constantes dos autos
, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos.

No que tange à
dosimetria,
a defesa de
MAIK SANTOS SOUTO
,
pleiteia a diminuição da pena aplicada.

Relembre-se, inicialmente, que o crime de homicídio qualificado é apenado com reclusão, de
doze a trinta anos
.

Na primeira fase,

a
culpabilidade
foi corretamente desvalorada, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima e da letalidade do armamento utilizado.

Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a quantidade de
disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
”. (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).

As
circunstâncias
também foram corretamente desvaloradas,
“uma vez que já teriam tentad
o
matar a vítima poucos dias dos fatos sob j
ulgamento
, tendo o réu se dirigido ao local do c
rime
já de posse d
a
arma de fogo, com a prévia e deliberada intençã
o de
cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decis
ão
irrefletida, merecendo, certamente, maior censura”
(fl. 396).

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“premeditação também constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal”
.
(EDcl no AgRg no AREsp633.304/MG,Rel.Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).

Os
motivos
não foram desvalorados sob o fundamento de que a motivação já teria sido utilizada para qualificar o crime.

Por outro lado, apesar dessas fundamentações embasadas em argumentos considerados idôneos pela jurisprudência, entendo que
a motivação das consequências do crime é inadequada
, pois não consta nos autos provas acerca dos
“entraves concretos causados à comunidade, como fechamento de escolas, comércio, impondo prejuízos de toda ordem",
sendo tal justificativa inerente ao tipo penal.

Nesse contexto, considerando que restaram desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, motivo pelo qual, modifico a pena-base para
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Na segunda fase, foram compensadas a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe (61, inc. II, “a”, CP), tendo a defesa sustentado a ocorrência do indevido
bis in idem,
uma vez que o motivo torpe já teria sido utilizado para qualificar o crime.

Todavia, é evidente que os argumentos defensivos não prosperam, pois o apelante foi condenado no artigo 121, § 2º, inciso I (por motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, ou seja, em duas qualificadoras, sendo possível utilizar-se uma para qualificar o crime e outra para agravar a pena, como ocorreu.

No que diz respeito à valoração das atenuantes e agravantes, relembre-se de que o Art. 67 do CP rege que
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime
, da personalidade do agente e da reincidência”
.

Em sendo assim, mantém-se a compensação realizada, que, inclusive, é mais benéfica ao acusado, modificando a pena intermediária para
16 (dezesseis) anos de reclusão
, que se torna definitiva em razão de inexistirem causas especiais de diminuição e aumento de pena a serem reconhecidas.

Diante de todas as considerações tecidas,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual, determinando a submissão do acusado
ISRAEL LIMA DOS SANTOS
a novo julgamento perante o Tribunal do Juri e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, por outro lado, ao recurso de
MAIK SANTOS SOUTO
, tão somente para reduzir a pena fixada para
1
6
(dez
esseis
)
anos de reclusão
, mantendo a r. sentença nos demais termos como proferida.

É como voto.

1
RANGEL, Paulo. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p.214.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0024608-26.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES
: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MAIK SANTOS SOUTO
APELADOS
: MAIK SANTOS SOUTO, ISRAEL LIMA DOS SANTOS, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO:
JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ
-
ES22766
Advogados do(a) APELADO:
JESSICA PEREIRA MARINHO - ES31745-A, HEBENER VIEIRA BRANDÃO - ES31653-A

RELATOR:
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPES PARA SUBMETER UM DOS ACUSADOS A NOVO JÚRI. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EXASPERADA DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO DO MPES PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri apenas será anulado o julgamento e submetido o réu a novo julgamento sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando os jurados tenham deliberado de forma arbitrária e totalmente destoante de qualquer elemento probatório.

2. Configurada a contrariedade da decisão dos Jurados, notadamente porque reconheceram a participação de um dos acusados no crime e, em seguida, sem respaldo nas provas dos autos, o absolveram do crime. Precedente STJ.

3. A fundamentação utilizada para valorar as consequências do crime é inadequada, pois não consta nos autos provas acerca dos
“entraves concretos causados à comunidade, como fechamento de escolas, comércio, impondo prejuízos de toda ordem",
sendo tal justificativa inerente ao tipo penal. Pena redimensionada.

4. Recurso do MPES provido para submeter um dos acusados a novo Juri. Recurso da defesa provido em parte, para redimensionar a pena.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto do Relator.